Tribunal: TJMT
Processo: 1011352-18.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011352-18.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO APARECIDO CHILITI - CPF: 788.738.941-00 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.799.721-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE MARIA DOS SANTOS - CPF: 006.822.441-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
155, §4.o, INC. II DO CÓDIGO PENAL –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ABUSO DE CONFIANÇA
– INVIABILIDADE – ROMPIMENTO DA RELAÇÃO DE LIBERDADE E SEGURANÇA EXISTENTE ENTRE OS ENVOLVIDOS – 3.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
, A FIM DE QUE SEJA APLICADO O COEFICIENTE DE 1/8 POR CADA VETOR JUDICIAL DESABONADO – NÃO CABIMENTO – ADOÇÃO DE UM DOS CRITÉRIOS SUGERIDOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO E EXPOSIÇÃO DE ARGUMENTO CONCRETO PARA O DEVIDO AFASTAMENTO DO PARÂMETRO
–

REPRIMENDA MANTIDA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, se a autoria delitiva ressai comprovada por meio da palavra firme da vítima e do depoimento do seu filho, que reproduziram o anterior comparecimento do réu no imóvel, a apropriação da chave do local e o posterior retorno para a subtração da coisa alheia.

2.

Mantém-se a qualificadora referente ao abuso de confiança, porquanto demonstrada a prévia relação de liberdade e credibilidade entre os envolvidos, que fora utilizada para a consumação do fato ilícito.

3.

Descabe a modificação da dosimetria penal quando não se verifica flagrante ilegalidade a ser sanada pelo juízo
ad quem
. A adoção da almejada fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, representa um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, logo, se há justificativa concreta para a adoção de frações diversas para cada vetor desabonado, tal qual o caso em exame, de rigor que sejam mantidas.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ALEXANDRO APARECIDO CHILITI

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRO APARECIDO CHILITI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
1011352-18.2022.8.11.0055
, na qual foi
condenado
pela prática do crime
previsto no
art. 155, §4.o, inciso II, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
173831344
, o recorrente requer a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, almeja a
exclusão da qualificadora referente ao abuso de confiança
, sob o viés de que não se comprovou a relação de proximidade entre os envolvidos, bem como
a retificação da pena-base
mediante incidência da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial desabonada [
culpabilidade
do agente e
antecedentes
criminais].

Em contrarrazões recursais vistas no I
D 173831347, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pede seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
179151676,
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
ALEXANDRO APARECIDO CHILITI
foi
denunciado
(ID 173831313 - Pág. 2) e
condenado
(ID 173831333) pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.o, inciso II, do Código Penal,
pois na data de 10 de maio de 2022, por volta das 14h, na Comarca de Tangará da Serra/MT, com abuso de confiança,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) televisão, marca Samsung, 50 polegadas, pertencente à vítima
Solange Maria dos Santos
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a chave da residência da vítima fora extraviada 15 (quinze) dias antes do fato ilícito e empregada para a consumação do crime. Na data do fato, ao chegar sua casa,
Solange
se deparou com a ausência da televisão, sendo informada pela sua vizinha que um homem havia saída do local com o bem e o colocado no interior de um veículo Fiat/Pálio.

Realizadas as devidas diligências, os investigadores constataram que o ora recorrente era o autor do delito, o qual, a despeito de ter negado o cometimento do crime, compareceu na Delegacia de Polícia e apresentou o objeto subtraído.

Apurou-se, outrossim, que o recorrente possuía a confiança da vítima, pois frequentara a residência em razão do relacionamento amoroso mantido com a prima daquela.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória:

A
materialidade
do crime ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 173831284), do termo de reconhecimento de objeto (ID 173831290), do auto de avaliação (ID 173831291), dos relatórios policiais n.o 2022.13.30463 e n.o 2022.12.5671 (ID 173831293; ID 173831305) e dos depoimentos colhidos na persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
ALEXANDRO APARECIDO CHILITI
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Solange Maria dos Santos
esclareceu que o réu fora casado com a sua prima e, posteriormente a separação, ele continuou frequentando a sua casa, ainda que de forma esporádica. Relembrou que, anteriormente à data do fato,
ALEXANDRO
compareceu por duas vezes na residência e, após o segundo evento, sobreveio o desaparecimento de uma das chaves do imóvel.

Especificamente quanto à subtração, recordou-se que a vizinha visualizou um veículo estacionando em frente à residência, mas como já o tinha visto no local, não se intrometeu com o indivíduo que entrou e saiu do imóvel, trancando-o, inclusive.

Diante de tal informação e da perda do patrimônio, dirigiu-se até um barracão da prefeitura, situado na esquina da sua casa, onde solicitou as filmagens das câmeras ali existentes e constatou ser o automóvel do ora recorrente aquele mencionando pela vizinha, levando-a à conclusão de que, no último comparecimento na sua residência, ele se apropriou da chave de entrada da casa para facilitar o cometimento do crime (Relatório de Mídia de ID
173831332
).

Com efeito, o depoimento judicial de
Solange Maria dos Santos
responsabiliza o réu e, nesse viés,
aplica-se o hodierno entendimento jurisprudencial no sentido de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, o informante
Marcos Vinicius dos Santos Silva
, filho da vítima,

se recordou que
ALEXANDRO
compareceu na residência da família para proceder a ingestão de bebida alcoólica e, posteriormente a isso, adveio o desaparecimento da chave da residência, que ficava solta e exposta no rack da sala. Após o crime, que não deixara qualquer vestígio, ele e a mãe concluíram que o recorrente fora o responsável por se apropriar da chave, quando do último comparecimento no local, e por empregá-la para o êxito da subtração do bem (Relatório de Mídia de ID
173831332
).

Ao que se vê, tanto a vítima como o seu filho afirmaram que a subtração patrimonial ocorreu após
ALEXANDRO
ter comparecido na residência e a chave do local ter desaparecido, cenário este robustecido pelo fato de a vizinha ter visto o réu ingressando no imóvel quando nenhum dos proprietários se faziam presentes, tudo a impedir a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Malgrado a i. defesa busque descredibilizar as narrativas em destaque, é certo que estas foram uníssonas em atribuir a autoria delitiva ao ora recorrente, razão pela qual pequenas contradições no tocante à forma pela qual a vítima e o seu filho se ajustaram após o extravio de uma das chaves do imóvel não retiram suas valias, por ser peculiaridade tangencial ao fato propriamente dito.

Ademais, denota-se que o recorrente
ALEXANDRO
confirmou que estava na posse da televisão subtraída da residência
e procedeu a restituição do bem à vítima, traduzindo-se, pois, em mais uma peculiaridade hábil para corroborar a versão acusatória.

Isso porque, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)”.
(N.U 0008621-81.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) – destaquei.

No caso concreto, conquanto o recorrente
ALEXANDRO APARECIDO CHILITI
tenha dito em juízo que efetuou uma transação comercial com o filho da vítima e adimpliu a televisão pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tal versão não ressaiu minimamente comprovada pela i. defesa, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, a
simples negativa de autoria por parte do réu, quando se mostra
inverossímil e isolada nos autos, não deve suplantar
as demais provas, notadamente quando estas se mostram coesas, harmônicas e implicam o envolvimento do recorrente no episódio delitivo.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do e.
TJMT
:

“A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de furto qualificado, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição, por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o édito condenatório proferido em primeiro grau.

2.

Da exclusão da qualificadora referente ao abuso de confiança:

Neste ponto, a autoridade judiciária reconheceu a mencionada qualificadora, aludindo à proximidade familiar entre os envolvidos e ao fato de o réu frequentar a residência da vítima, o que lhe permitiu amplo acesso aos objetos ali acondicionados.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto da r. sentença,
in verbis
:

“(...) entendo que a qualificadora restou soberanamente comprovada nos autos, haja vista que, como comprovado pelos depoimentos das testemunhas, o réu
Alexandro
, era casado com a prima da vítima, sendo que, apesar de não serem tão próximos, ele se utilizou de tal relação para frequentar a residência da vítima, sendo que esta só aceitou que o acusado lá estivesse em razão de um dia já ter sido casado com sua prima e terem tido um vínculo familiar, razão pela qual, o acusado teve acesso irrestrito na residência, oportunidade em que se utilizou de tal confiança para subtrair a chave da residência e, posteriormente, a televisão da vítima”
(
sic
– ID 173831333 - Pág. 7).

A despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, entendo
que a conclusão exposta mostra-se adequada e não comporta qualquer reparo
.

Com efeito, o recorrente afirmou
extrajudicialmente
que conhecia a vítima
há mais de 15 (quinze) anos
, porquanto fora casado com uma parente dela e, por conta disso, a considerava quase como uma prima. Disse que costumava frequentar a residência da ofendida e somente cessou as visitas um mês e meio antes do fato ilícito, porque se casou novamente e a nova companheira
“não se deu bem com a Solange”
(ID 173831287 - Pág. 2).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Solange Maria dos Santos
esclareceu que o recorrente fora casado com a sua prima e, após a separação, este persistiu visitando a sua residência,

pois o considerava como uma pessoa da família. Recordou-se que, certo dia, convidou o recorrente para ir até a sua residência para ingerir bebida alcoólica, sobrevindo a isso o desaparecimento da chave do imóvel, utilizada para o êxito da subtração patrimonial (Relatório de Mídia de ID
173831332
).

No cenário posto, denota-se que os envolvidos se conheciam há longínquo tempo, sem olvidar de que o recorrente se valeu da relação de confiança depositada pela vítima para se apropriar da chave da residência daquela e, empós, proceder à subtração da televisão ali existente.

Destarte, indubitavelmente existia uma prévia confiança entre eles, rompida com o cometimento do crime, o que impossibilita a exclusão da qualificadora em questão, consoante dispõe a jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 2.
Não há que se admitir exclusão da qualificadora de abuso de confiança, quando a consumação do furto só se tornou possível em decorrência do laço de afinidade do apelante com a vítima (genro e sogro), dando-lhe acesso livre à residência dela, de onde subtraiu cartão bancário e efetuou saques em dinheiro;
(...)”
(N.U 0002432-83.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) - destaquei.

Destarte,
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória.

3.

Da almejada retificação da dosimetria penal:

Dessume-se dos autos que a autoridade judiciária atribuiu desvalor à
culpabilidade do agente
e aos
antecedentes criminais
, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para o primeiro vetor judicial e o coeficiente de 1/3 (um terço) para o segundo, dada a pluralidade de condenações pretéritas.

Com o fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto da r. sentença,
in verbis
:

“(...) A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o no 0002555-71.2002.811.0055, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal. (...)

Seus
antecedentes
não são bons, visto que, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui oito (08) condenações definitivas, sendo que, sete (07) delas serão usadas para negativar a presente circunstância como
maus antecedentes
e a outra, será sopesada na segunda fase dosimétrica como
reincidência
. (...)

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da
culpabilidade
e
antecedentes
, hei por bem fixar a
PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para a primeira circunstância (
culpabilidade
) e um terço (1/3) para a segunda (
antecedentes
),
notadamente diante do número elevado de condenações definitivas que acarretaram nos
maus antecedentes
, atingindo, por consequência, o
quantum
de
TRÊS (03) anos, UM (01) mês e DEZ (10) dias de reclusão”.
(
sic
– ID
173831333 - Pág. 7 e ss.
) – destaquei.

No tocante à temática, malgrado a i. defesa vindique a incidência do coeficiente fracionário de 1/8 (um oitavo) para ambas as circunstâncias judiciais desabonadas, conclui-se que
a pretensão não prospera.

Como é cediço, a
legislação penal não ter estabeleceu qualquer critério para fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal. Nada obstante, a fim de evitar disparidades, o ordenamento jurídico reputa válido o acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
corrobora com a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal
;
e, para além disso, possibilita a
fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático
, desde que motivada a contento.

Nesse sentido:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

In casu
, vislumbra-se que o acréscimo derivado do desvalor atribuído à culpabilidade do agente, ainda que contrário aos interesses da defesa,
observa a um dos critérios sugeridos pelo ordenamento
[1/6], ao passo que o recrudescimento operado pelos maus antecedentes criminais [1/3], a despeito de ser superior aos parâmetros delineados,
ressaiu justificado na multiplicidade de condenações pretéritas
, assertiva concreta e que corrobora o coeficiente adotado, nos termos do aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. (...)
MAUS ANTECEDENTES. QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES
.
FRAÇÃO PROPORCIONAL
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 4.
Ademais, o paciente apresenta longo histórico criminoso, o que foi considerado para configurar os maus antecedentes. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base, na fração de 1/3, está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
5. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg no HC n. 752.007/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) – destaquei.

Portanto, não há ilegalidades a serem sanadas por este juízo
ad quem
, razão pela qual ratifica-se a pena-base imposta na r. sentença condenatória, na ordem de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 dias (dez) dias de reclusão
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALEXANDRO APARECIDO CHILITI
, mantendo

inalterada a r
. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
1011352-18.2022.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023